Tribunal: STF
Processo: ARE 1496358
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Em nova apreciação da questão jurídica, reconsidero a decisão proferida em 20 de agosto de 2024, na qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo (eDoc. 212), tendo em vista as novas luzes da jurisprudência desta Suprema Corte firmada no julgamento das ADIs n. 6.040 e n. 6.055. Prejudicado o agravo interno interposto contra o ato impugnado (eDoc. 214), restabeleço a análise do apelo extremo.



    A empresa formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim resumido: 



    TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. CRÉDITO ADICIONAL. ART. 22, § 2º, DA LEI Nº 13.043/2014. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 1º, III; 3º, II; 5º, caput; 93, IX; 146-A; 149, § 2º, I; 150, II; 153, § 3º, III; 155, § 2º, X, “a”; 156, § 3º, II; e 170, IV, todos da Constituição Federal. Assevera a necessidade de reconhecimento do direito de apurar o crédito adicional de 2% (dois por cento) do Reintegra, mediante comprovação administrativa da existência de resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de bens exportados, independentemente de regulamentação.



    Sustenta que o § 2º do art. 22 da Lei n. 13.043/2014 é norma de aplicação imediata, que não requer qualquer regulamentação para que seus destinatários possam usufruir do regime instituído. Aduz que espera que o Poder Judiciário interprete o art. 22, § 2º da Lei nº 13.043/2014, em conformidade com a Constituição Federal, em virtude de ser norma de eficácia plena que, caso não praticada, afrontará os princípios constitucionalmente.



    Requer o sobrestamento do feito, a fim de aguardar o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 6.040 e n. 6.055.



    Postula a reforma do acórdão, para que seja reconhecido seu direito de apurar o crédito adicional de dois por cento do Reintegra (§ 2º, artigo 22 da Lei nº 13.043/2014), mediante comprovação administrativa de existência de resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de bens exportados, independentemente de regulamento para comprovação do resíduo.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença denegatória da segurança ao concluir pela ausência de direito à apuração e utilização dos créditos residuais adicionais de até 2% (dois por cento) do REINTEGRA, previsto no § 2º do art. 22 da Lei n.º 13.043/2014, ante a ausência de regulamentação por Decreto do Poder Executivo. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    Quanto ao crédito adicional de 2%, encontra-se previsto no §2º do art. 22 da Lei n.º 13.043/2014, nos seguintes termos: (...)



    .......................................................................................................



    Veja-se que a lei, ao estabelecer como condição de eficácia da norma tributária a observância das normas regulamentadoras a serem expedidas pelo Poder Executivo, configura-se como norma de eficácia limitada, a qual depende de regulamentação para produzir plenamente os seus efeitos. 



    Sendo assim, não havendo decreto regulamentador do crédito adicional, não compete ao Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, assumir o papel de legislador positivo e estabelecer quais devam ser os critérios e parâmetros para que seja verificada a ocorrência de resíduo tributário que justifique a apuração dos créditos com o acréscimo de até 2%.



    A respeito da matéria, esta Suprema Corte, no julgamento conjunto das ADIs n. 6.040 e n. 6.055, ministro Gilmar Mendes, reputou constitucional o art. 22 da Lei federal n. 13.043/2014, ao concluir que o REINTEGRA, por não se tratar de uma imunidade tributária, mas apenas de medida incentivadora à indústria, poderia ter seu percentual reduzido livremente pelo Poder Executivo, de acordo com a situação econômica do País, desde que respeitados os limites previstos em lei (Certidão de Julgamento da Sessão Ordinária de 2 de outubro de 2024 e Portal de Notícias/STF de 2 de outubro de 2024, às 21:13, https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/reducao-do-percentual-do-reintegra-e-opcao-do-executivo-decide-stf/). 



    As razões de decidir adotadas no julgamento das ações diretas são aplicáveis à controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Referindo-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente